Tribunal: TRF3
Processo: 5004528-40.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
29/151)

5004528-40.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. POSSIBILIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL, AINDA QUE NÃO SE AMOLDE ESPECIFICAMENTE AO QUANTO ABRIGADO NO NCPC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DAS EFICIÊNCIA (ART. 37, CF), ANÁLISE ECONÔMICA DO PROCESSO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF - ART. 4o NCPC). ACESSO DA PARTE À VIA RECURSAL (AGRAVO). APRECIAÇÃO DO TEMA DE FUNDO: AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com rapidez sem excessos, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do NCPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria. A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do NCPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do NCPC).

2. O ponto crucial da questão consiste em, à vista de decisão monocrática, assegurar à parte acesso ao colegiado. O pleno cabimento de agravo interno - AQUI UTILIZADO PELA PARTE - contra o decisum, o que afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa; ainda que haja impossibilidade de realização de sustentação oral, a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais.

3. Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão que determinou a conversão dos valores depositados em pagamento definitivo em favor da União tendo em vista o trânsito em julgado da ação correspondente.

4. A destinação dos depósitos judiciais efetuados pelo contribuinte vincula-se ao desfecho definitivo da ação judicial e, ordinariamente, o respectivo ato processual decorre exclusivamente do trânsito em julgado.

5. Na singularidade, com o trânsito em julgado da ação que reconheceu a legalidade das exações questionadas, a conversão dos valores depositados em pagamento definitivo em favor da União é medida que se impõe, cuidando-se de mero desdobramento da coisa julgada. Precedentes do STJ.

6. Não tem a menor pertinência a pretensão da agravante no sentido de abrir discussão a respeito da inexistência de débitos a serem pagos com os referidos depósitos judiciais. Não há qualquer espaço para este debate – que desborda dos limites do pedido e mesmo da coisa julgada – seja no feito originário, cuja decisão passada em julgado foi desfavorável à recorrente, seja no presente agravo de instrumento, onde não existe espaço para dilação probatória.

7. Ao contrário do que afirma a agravante, a discussão aqui devolvida diz respeito unicamente à destinação (e não “alocação”) do depósito judicial efetuado pelo contribuinte em ação cujo desfecho foi-lhe adverso, sendo incabível neste momento processual a abertura de incidente para apurar a existência ou não de dívidas a serem quitadas com tais valores.

8. Não por outra razão que o MM. Juízo “a quo” bem pontuou a questão ao afirmar que, com o reconhecimento final da legalidade da cobrança, é imperativa a conversão dos valores depositados em pagamento definitivo em favor da União.

9. A única possibilidade de levantamento dos depósitos pela parte autora seria se a sentença lhe fosse favorável, conforme o disposto na Lei no 9.703/98, artigo 1o, § 3o, I, o que não é o caso dos autos.

10. Agravo interno a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004528-40.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO SOARES BATISTA NETO - SP139024

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004528-40.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO SOARES BATISTA NETO - SP139024

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Agravo interno interposto por UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE BOTUCATU contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado os embargos de declaração.

Naquele recurso a agravante buscava a reforma da decisão que determinou a conversão dos valores depositados em pagamento definitivo em favor da União tendo em vista o trânsito em julgado da ação correspondente.

Da decisão agravada consta a seguinte fundamentação:

“Definitivamente julgada a causa, cabe a este juízo, unicamente, fazer incidir sobre os depósitos promovidos ao longo da relação processual (iniciada com o ajuizamento da ação cautelar em apenso) os naturais efeitos da coisa julgada formada nos autos.

A Unimed de Botucatu postulou, em sede cautelar, a concessão de medida liminar para que as tomadoras de seus serviços não efetuassem a retenção de COFINS, PIS/PASEP e CSLL, bem como para que se autorizasse o depósito judicial das referidas contribuições.

O pedido liminar foi deferido (fls. 57/58 da ação cautelar em apenso) e confirmado na sentença proferida em primeira instância (fls. 104/108 daqueles autos), tendo sido dado parcial provimento à remessa oficial, exclusivamente para excluir a condenação da União no pagamento de honorários advocatícios.

Nesse contexto, os depósitos promovidos pela Unimed de Botucatu destinaram-se especificamente a garantir a COFINS, PIS/PASEP e CSLL que deixou de ser retida pelos tomadores dos seus serviços, nos exatos termos do pedido formulado e da medida cautelar deferida.

Reconhecida, ao final, a legalidade da cobrança daquelas contribuições, impõem-se a conversão dos valores depositados em pagamento definitivo em favor da União, inclusive em relação àqueles promovidos após 06/05/2013, porquanto realizados com a mesma finalidade, sequer se cogitando que tenha a autora efetuado tais desembolsos concomitantemente a retenções promovidas pelos tomadores dos seus serviços, o que nem mesmo foi alegado. ”

Nas razões do agravo de instrumento a agravante sustenta que a conversão em renda não foi pleiteada pela agravada, a qual sequer postulou a instauração de cumprimento de sentença, tendo a União tão somente impugnado o pedido de levantamento dos depósitos para resguardar eventual necessidade de garantia de débitos.

Entende assim que a decisão agravada é ultra petita pois instaurou procedimento de cumprimento de sentença sem a respectiva e necessária postulação e, pior, determinou a conversão de valores para pagamento de débito (que não existe), quando nenhum requerimento há nesse sentido por parte da agravada.

Reitera a impossibilidade de conversão em renda dos depósitos para pagamento de débitos inexistentes, mesmo porque os depósitos foram feitos apenas por cautela, já que concomitantemente a autora arrecadou os tributos devidos (mesmo período).

Conclui assim que nenhum valor depositado nos autos é devido à União, sendo de rigor o levantamento pela autora/agravante.

Contraminuta da União pelo improvimento do recurso (ID 2406880).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 2420308).

Contra a decisão do Relator a agravante opôs embargos de declaração (ID 2805313) no qual alega omissão porque não está a discutir no agravo de instrumento a legalidade da conversão dos valores depositados, mas sim a inexistência de dívida a ser paga à União Federal com tais depósitos. Pede assim que o recurso seja analisado sob este enfoque ou, ao menos, que seja determinada à União que especifique quais as dívidas que pretende quitar com os respectivos valores.

Declaratórios respondidos (ID 3505523).

Em 12/09/2019 neguei provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicados os embargos de declaração (ID 61667791).

Nas razões do agravo interno a agravante alega que a decisão contraria a Lei no 9.703/98, artigo 1o, § 3o, II, pois deve ser observada a exigência do tributo ou das contribuições no pagamento definitivo que há mediante a transferência de recursos depositados em ação judicial que foi desfavorável ao contribuinte. Afirma que a situação posta pela agravante acerca da não existência de dívidas a serem quitadas pelos depósitos foi comprovada documentalmente na origem e no agravo de instrumento. Repisa os argumentos já expendidos na inicial do agravo de instrumento e requer seja dado provimento ao agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e dado provimento ao agravo de instrumento.

Em sua resposta ao agravo interno a União alega que a pretensão da ora recorrente não tem como ser acolhida eis que, julgada definitivamente a causa, cabe ao juízo fazer incidir sobre os depósitos promovidos ao longo da relação processual os naturais efeitos da coisa julgada formada nos autos.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004528-40.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO SOARES BATISTA NETO - SP139024

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão que determinou a conversão dos valores depositados em pagamento definitivo em favor da União tendo em vista o trânsito em julgado da ação correspondente.

Não há empeço à decisão unipessoal, no caso.

No âmbito do STJ rejeita-se a tese acerca da impossibilidade de julgamento monocrático do relator fundado em hipótese jurídica não amparada em súmula, recurso repetitivo, incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência, louvando-se na existência de entendimento dominante sobre o tema. Até hoje, aplica-se, lá, a Súmula 586 de sua Corte Especial (DJe 17/03/2016). Confira-se: AgInt no AgRg no AREsp 607.489/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018 - AgInt nos EDcl no AREsp 876.175/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018 - AgInt no AgInt no REsp 1420787/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018 - AgRg no AREsp 451.815/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018.

Ademais, cumpre lembrar o pleno cabimento de agravo interno - POR SINAL UTILIZADO PELA PARTE, AQUI - contra o decisum, o que afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa, a despeito da impossibilidade de realização de sustentação oral, já que a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais (AgRg no AREsp 381.524/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018 - AgInt no AREsp 936.062/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 27/03/2018 - AgRg no AREsp 109.790/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016). Deveras, "Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno " (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - REsp 1677737/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

No âmbito do STF tem-se que "A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte" (HC 144187 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018). Nesse sentido: ARE 1089444 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 05-06-2018 PUBLIC 06-06-2018.

Na verdade, o ponto crucial da questão é sempre o de assegurar à parte acesso ao colegiado.

Por tal razão o STF já validou decisão unipessoal do CNJ, desde que aberta a via recursal administrativa (MS 30113 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 18-06-2018 PUBLIC 19-06-2018).

A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do NCPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do NCPC).

Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com rapidez sem excessos, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do NCPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria.

De todo modo, os argumentos expendidos pela agravante não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator, razão pela qual as reitero, adotando-as como razão de decidir deste agravo.

A destinação dos depósitos judiciais efetuados pelo contribuinte vincula-se ao desfecho definitivo da ação judicial e, ordinariamente, o respectivo ato processual decorre exclusivamente do trânsito em julgado.

Na singularidade, com o trânsito em julgado da ação que reconheceu a legalidade das exações questionadas, a conversão dos valores depositados em pagamento definitivo em favor da União é medida que se impõe, cuidando-se de mero desdobramento da coisa julgada.

Logo, não se cuida de decisão ultra petita.

É ancestral a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. AFRMM. DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. DEPÓSITO. LEVANTAMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

(...)

3. O cumprimento da obrigação tributária só pode ser excluída por força de lei ou suspensa de acordo com o que determina o art. 151 do CTN. Fora desse contexto o contribuinte está obrigado a recolher o tributo. No caso de o devedor pretender discutir a obrigação tributária em juízo, permite a lei que faça o depósito integral da quantia devida para que seja suspensa a exigibilidade. Se a ação intentada, por qualquer motivo, resultar sem êxito, deve o depósito ser convertido em renda da Fazenda Pública. É essa a interpretação que deve prevalecer. O depósito é simples garantia impeditiva do fisco para agilizar a cobrança judicial da dívida, em face da instauração em juízo de litígio sobre a legalidade da sua exigência.

Extinto o processo sem exame do mérito contra o contribuinte, têm-se uma decisão desfavorável. O passo seguinte, após o trânsito em julgado, é o recolhimento do tributo.

4. Embargos de divergência providos.

(EREsp 479.725/BA, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2005, DJ 26/09/2005, p. 166)

DEPÓSITO JUDICIAL – LEVANTAMENTO PELO CONTRIBUINTE – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM RENDA DA UNIÃO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM DESFAVOR DA RECORRENTE.

(...)

2. O entendimento pacífico da Primeira Seção é o de que, se a ação intentada, por qualquer motivo, resultar sem êxito, deve o depósito ser convertido em renda da Fazenda Pública. Isso decorre do fato de que o depósito é simples garantia impeditiva do fisco para agilizar a cobrança judicial da dívida, em face da instauração de litígio sobre a legalidade da sua exigência. Extinto o processo sem exame do mérito contra o contribuinte, tem-se uma decisão desfavorável. O passo seguinte, após o trânsito em julgado, é o recolhimento do tributo.

Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1102758/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 01/07/2009)

Este entendimento persevera:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. CONVERSÃO EM RENDA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que os depósitos judiciais devem ser convertidos em renda da Fazenda Pública nos casos de não haver êxito na demanda. Inclui-se nessa hipótese a extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 267, VI, do CPC).

2. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1745612/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 11/03/2019)

Por outro lado, não tem a menor pertinência a pretensão da agravante no sentido de abrir discussão a respeito da inexistência de débitos a serem pagos com os referidos depósitos judiciais.

Não há qualquer espaço para este debate – que desborda dos limites do pedido e mesmo da coisa julgada – seja no feito originário, cuja decisão passada em julgado foi desfavorável à recorrente, seja no presente agravo de instrumento, onde não existe espaço para dilação probatória.

Assim, ao contrário do que afirma a agravante, a discussão aqui devolvida diz respeito unicamente à destinação (e não “alocação”) do depósito judicial efetuado pelo contribuinte em ação cujo desfecho foi-lhe adverso, sendo incabível neste momento processual a abertura de incidente para apurar a existência ou não de dívidas a serem quitadas com tais valores.

Não por outra razão que o MM. Juízo “a quo” bem pontuou a questão ao afirmar que, com o reconhecimento final da legalidade da cobrança, é imperativa a conversão dos valores depositados em pagamento definitivo em favor da União, inclusive em relação àqueles promovidos após 06/05/2013, porquanto realizados com a mesma finalidade, “sequer se cogitando que tenha a autora efetuado tais desembolsos concomitantemente a retenções promovidas pelos tomadores dos seus serviços, o que nem mesmo foi alegado.

A agravante alega que a decisão monocrática contraria o disposto na Lei no 9.703/98, artigo 1o, § 3o, II. Não lhe assiste razão. A única possibilidade de levantamento dos depósitos pela parte autora seria se a sentença lhe fosse favorável, conforme o disposto na Lei no 9.703/98, artigo 1o, § 3o, I, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. POSSIBILIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL, AINDA QUE NÃO SE AMOLDE ESPECIFICAMENTE AO QUANTO ABRIGADO NO NCPC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DAS EFICIÊNCIA (ART. 37, CF), ANÁLISE ECONÔMICA DO PROCESSO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF - ART. 4o NCPC). ACESSO DA PARTE À VIA RECURSAL (AGRAVO). APRECIAÇÃO DO TEMA DE FUNDO: AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com rapidez sem excessos, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do NCPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria. A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do NCPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do NCPC).

2. O ponto crucial da questão consiste em, à vista de decisão monocrática, assegurar à parte acesso ao colegiado. O pleno cabimento de agravo interno - AQUI UTILIZADO PELA PARTE - contra o decisum, o que afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa; ainda que haja impossibilidade de realização de sustentação oral, a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais.

3. Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão que determinou a conversão dos valores depositados em pagamento definitivo em favor da União tendo em vista o trânsito em julgado da ação correspondente.

4. A destinação dos depósitos judiciais efetuados pelo contribuinte vincula-se ao desfecho definitivo da ação judicial e, ordinariamente, o respectivo ato processual decorre exclusivamente do trânsito em julgado.

5. Na singularidade, com o trânsito em julgado da ação que reconheceu a legalidade das exações questionadas, a conversão dos valores depositados em pagamento definitivo em favor da União é medida que se impõe, cuidando-se de mero desdobramento da coisa julgada. Precedentes do STJ.

6. Não tem a menor pertinência a pretensão da agravante no sentido de abrir discussão a respeito da inexistência de débitos a serem pagos com os referidos depósitos judiciais. Não há qualquer espaço para este debate – que desborda dos limites do pedido e mesmo da coisa julgada – seja no feito originário, cuja decisão passada em julgado foi desfavorável à recorrente, seja no presente agravo de instrumento, onde não existe espaço para dilação probatória.

7. Ao contrário do que afirma a agravante, a discussão aqui devolvida diz respeito unicamente à destinação (e não “alocação”) do depósito judicial efetuado pelo contribuinte em ação cujo desfecho foi-lhe adverso, sendo incabível neste momento processual a abertura de incidente para apurar a existência ou não de dívidas a serem quitadas com tais valores.

8. Não por outra razão que o MM. Juízo “a quo” bem pontuou a questão ao afirmar que, com o reconhecimento final da legalidade da cobrança, é imperativa a conversão dos valores depositados em pagamento definitivo em favor da União.

9. A única possibilidade de levantamento dos depósitos pela parte autora seria se a sentença lhe fosse favorável, conforme o disposto na Lei no 9.703/98, artigo 1o, § 3o, I, o que não é o caso dos autos.

10. Agravo interno a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.